Tribunal: CARF
Processo: 10215.721921/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.721921/2019-66
ACÓRDÃO
2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2017 a 31/08/2019
MULTA
ISOLADA.
PERCENTUAL
EM
DOBRO.
POSSIBILIDADE
E
PRESSUPOSTO DA APLICAÇÃO.
Diante da existência de compensação indevida e de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%, calculada com base no valor do débito indevidamente
compensado, sem necessidade de imputação de dolo, fraude ou simulação
na conduta do contribuinte.
ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA
CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Suplente
Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 15a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06), que julgou procedente multa
isolada aplicada em no percentual de 150% sobre glosa de compensações indevidas, declaradas
em GFIP, cujos créditos não restaram comprovados, tendo sido apurada ainda falsidade na
declaração apresentada.
Conforme se depreende do Auto de Infração, o contribuinte declarou em GFIP a
extinção de débitos com créditos provenientes de precatório resultante de ação trabalhista,
adquirido de terceiros, não figurando o sujeito passivo no processo judicial de origem, cujo
trânsito em julgado ocorrera em 6/9/2009. Relata ainda a Autoridade fiscal que ,
e) O sujeito passivo já foi informado diversas vezes, por meio de processos
administrativos com decisões terminativas, pelo Fisco que a compensação nos
termos realizados está em desacordo com a legislação, e que esta seria
improcedente
(conforme
processos
no
10235.720470/2018-21,
13804.721369/2018-83,
10235.720471/2018-75,
10235.720716/2018-64),
portanto, estava consciente da ilegalidade desta prática.
f) Vale dizer, mesmo sabendo que não tem respaldo legal nem jurídico para
efetuar as compensações, o contribuinte a fez, além de continuar a executá-la,
como podemos concluir pelas GFIPs retificadoras transmitidas em agosto de 2019,
já no curso desta fiscalização, além de outras referentes a períodos posteriores a
2017, que não foram objeto desta fiscalização.
...
h) Apesar de intimado acerca das irregularidades constatadas, e da possibilidade
da aplicação da multa isolada prevista pela legislação, concedido prazo para
saneamento, quedou-se inerte, não efetuando a retificação das GFIPs.
i) Não se pode afirmar que são verdadeiras todas as informações prestadas em
GFIP se ela é utilizada para compensar contribuições previdenciárias com créditos
não ancorados em norma expressa, que contrariam a legislação vigente, que
possuem natureza de precatório, adquiridos de terceiros, já prescritos,
retardando, conscientemente, com base nos elementos analisados, o pagamento
de contribuições previdenciárias. Situação essa que se subsume à norma que
autoriza a aplicação da multa isolada em razão de compensação indevida.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
3
j) O sujeito passivo, ao fazer inserir, em GFIP, informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduziu deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade
Social. Deste modo, comprovado que a GFIP entregue pelo auditado veiculou uma
informação sabidamente falsa, a Lei no 8.212/1991, com redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, comina pena de
multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor das contribuições que se
informou ter compensado falsamente.
O sujeito passivo, ao inserir em GFIP créditos que sabia não serem passíveis de
compensação, acabou por prestar declaração falsa, reduzindo intencionalmente o
valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com
a Seguridade Social, situação em que a legislação determina a aplicação da multa,
conforme disposição do § 10 do art. 89 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com o inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
As infrações cometidas pelo contribuinte, de forma corriqueira e reiterada, que
denotam a intenção em lesar o fisco, tais como inserção de informações falsas na
declaração de deveres, depõe contra qualquer pressuposto de boa fé ou erro
escusável por parte do contribuinte.
O contribuinte que, reiteradamente, insere elementos inexatos na contabilidade,
afasta a possibilidade de desatenção eventual.

O contribuinte impugnou o lançamento sob os seguintes fundamentos:
Informa que apresentou justificação das compensações efetuadas após intimada.
A origem do crédito decorreria de reclamação trabalhista promovida pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima (Sinter), onde foi
condenada a União pelas diferenças salariais decorrentes de Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos. Foram expedidos precatórios.
A impugnante adquiriu crédito dos professores beneficiados, com anuência do
Sinter, assim como do próprio sindicato, chancelado pelo Tribunal de Justiça de
Roraima.
Em seguida, em atenção a outra intimação, informou que “os créditos precatórios
foram adquiridos de R. Benetti, que são decorrentes de crédito judicial federal,
originário da Reclamatória Trabalhista de autos no 0005400-54-1990.5.11.0053,
conhecido como ‘Precatório SINTER’”, também adquiridos de professores.
Alega que o procedimento estaria lastreado na legislação.
Entende que a compensação, tal qual regulada, não estabelece limite à origem do
precatório e sim relacionados a créditos e débitos oriundos da mesma pessoa
jurídica devedora desses precatórios. Cita autores com esse entendimento.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
4
Lembra que a nova Lei de Transação dá essa autorização, o que consta inclusive
do sítio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Como mérito, entende que há impossibilidade de lançamento de multa pelo
exercício do direito de petição. Alega que o único meio de requere a
compensação efetuada foi através do meio usado, o que não poderia lhe trazer
ônus da multa isolada, mas tão somente seu deferimento ou não. Cita decisão
nesse sentido. O exercício do peticionamento não poderia ter como
consequência jurídica uma penalidade, já que seria um direito constitucional.
Alega também inaplicabilidade do art. 74 da Lei 9.430/1996, posto que seu pedido
tem por fundamento o disposto no art. 30 da Lei 12.431/2011. A autoridade
fazendária não teria analisado suas razões apostas às intimações. Entende que a
compensação foi tida por não declarada tendo em vista a autuação se remeter ao
art. 44, I da Lei 9.430/1996. No entanto, a lei específica que trata da
compensação efetuada, de créditos precatórios, é a Lei 12.431/2011. Dessa
maneira, o art. 74 da Lei 9.430/1996 não seria aplicável por estar o fato regido por
outra lei.
Em seguida, alega que a Lei 13.988/2020, em seu art. 10-A, acrescentado pela Lei
14.375/2022, traz previsão para utilização de precatórios para amortizar seu saldo
devedor. Se esse dispositivo admite tal crédito para transação, por que não o
aceitar em compensação, todos, formas de extinção do crédito tributário?
Entende que tal lei deve ser aplicada retroativamente por força do art. 112 do
Código Tributário Nacional (CTN)
Por fim, alega efeito confiscatório da multa aplicada.
Seus pedidos finais são para o cancelamento integral da autuação.
Subsidiariamente, redução percentual da multa. Informa que a impugnante se
encontra em recuperação judicial.
Protesta pela juntada de novos documentos e produção de outras provas.
O Colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou a impugnação
improcedente, mantendo multa aplicada em percentual duplicado (150%), diante da constatação
de compensação indevida e com falsidade . Adecisão restou assim ementada:
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, este estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual de 150%.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado ao órgão de julgamento
afastar aplicação de lei ao argumento de inconstitucionalidade..
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 19/7/2023, a contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário em 8/8/2023, por meio do qual, após narrar os fato, devolve à apreciação deste
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
5
Conselho as exatas teses já submetidas à apreciação da primeira instância de julgamento
administrativo, dispostas nos seguintes capítulos:
- DA HIGIDEZ DOS CRÉDITOS PRECATÓRIOS
- AS NORMAS DO ARTIGO 100, §§ 9o E 10o, DA CARTA DA REPÚBLICA FORAM
REGULAMENTADAS PELA LEI ORDINÁRIA FEDERAL No 12.431, DE 2011 –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 30, §§ 1o, 2o E 6o - AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO TEXTO
CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE MULTA PELO EXERCÍCIO DO DIREITO
CONSTITUCIONAL DE PETICIONAR AO ENTE PÚBLICO – ARTIGO 5o, XXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL – PENALIDADE INAPLICÁVEL - ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
- INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 74, DA LEI N. 9.430, DE 1996 – LEI No 12. 431 DE
2011 É LEI POSTERIOR E ESPECÍFICA, POIS TRATA DO CASO DE COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITO DE PRECATÓRIO – LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL – ARTIGO 2o, §1o
- Original IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA POR TER SIDO JULGADA
NÃO DECLARADA A COMPENSAÇÃO
- IV - DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAR PRECATÓRIOS NA TRANSAÇÃO – art. 10 – A da
Lei 13.988/2020 alterada pela Lei 14.375/22.
- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA EM VIRTUDE DA SUA NATUREZA
CONFISCATÓRIA
Requer o provimento do recurso ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução do
percentual aplicado a título de multa para um que não caracterize efeito confiscatório em razão de
inexistência de dolo. Protesta pela juntada de novas provas, perícias e diligências.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a contribuinte sofreu autuação por meio da qual foi glosada a
compensação declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIP) como forma de extinção dos créditos tributários apurados em todas as competências do
ano de 2017 (13 meses), uma vez que os pretensos créditos informados não poderiam ser
utilizados para compensação de débitos tributários por serem provenientes de precatórios
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
6
adquiridos de terceiros (Sinter), cuja ação judicial transitou em julgado em setembro de 2009 (ou
seja, mesmo que pudessem ser utilizados já estariam prescritos), de forma que considerou a
fiscalização tributária indevida a compensação declarada em GFIP, além de haver falsidade na
declaração apresentada, conduta que impôs a duplicação do percentual da multa aplicada (150%),
nos termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que assim disciplina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
...
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
...
Nos termos da legislação acima copiada, para a configuração da prática ensejadora
da multa isolada é necessária a existência concomitante ou simultânea de dois elementos ou
requisitos, quais sejam: compensação indevida e comprovada falsidade da declaração
apresentada.
Quanto a ser indevida a compensação, de se registrar que no PAF No
10215.721921/2019-66, no qual se discute glosa da compensação e que foi julgado nesta mesma
sessão de julgamento, foi mantida a glosa, de forma que não há dúvidas que a compensação foi
considerada indevida. Conforme consta daquele PAF, as teses recursais, reiteradas no presente
recurso, relativas à glosa da compensação, já foram já foram ali enfrentadas, de forma que não
serão repisadas no presente recurso, que se refere à multa isolada, reproduzido apena a ementa:
COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal autorizando a compensação de contribuições sociais com
créditos de precatórios adquirido de terceiros.
Conforme determina o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, diante de
compensação indevida, caso se comprove falsidade da declaração apresentada, o contribuinte
sujeita-se à multa de 75%,aplicada em dobro sobre o valor indevidamente compensado.
Quanto a esse segundo elemento (falsidade da declaração apresentada), não vejo
dúvidas de sua existência no caso concreto, diante dos fatos apontados nos autos.
Conforme consta do auto de infração:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
7
e) O sujeito passivo já foi informado diversas vezes, por meio de processos
administrativos com decisões terminativas, pelo Fisco que a compensação nos
termos realizados está em desacordo com a legislação, e que esta seria
improcedente
(conforme
processos
no
10235.720470/2018-21,
13804.721369/2018-83,
10235.720471/2018-75,
10235.720716/2018-64),
portanto, estava consciente da ilegalidade desta prática.
f) Vale dizer, mesmo sabendo que não tem respaldo legal nem jurídico para
efetuar as compensações, o contribuinte a fez, além de continuar a executá-la,
como podemos concluir pelas GFIPs retificadoras transmitidas em agosto de 2019,
já no curso desta fiscalização, além de outras referentes a períodos posteriores a
2017, que não foram objeto desta fiscalização.
...
Ainda conforme relatado pelo julgador de piso:
Da reincidência e da preclusão
7.47. Entre tudo que se verifica descabido nessa manifestação de inconformidade
cabe repisar aqui, que além de indevidas as compensações em contenda, ignora a
requerente o prazo preclusivo, pois ainda que fosse procedente o que não é,
evidentemente teria que realizar a compensação dentro dos prazos legais
estabelecidos. Nessa tentativa, protocolou pedidos para habilitar o crédito de
precatório adquirido de terceiro e, mesmo ciente da impossibilidade, inclusive
após recurso hierárquico sobre tais pedidos, insiste nos mesmos argumentos.
7.48. No Despacho Decisório a autoridade fiscal comenta sobre consulta de outros
processos do contribuinte. Segue trechos.
54. Entretanto, após efetuarmos consulta ao histórico de processos
administrativos do contribuinte, constatamos que em mais de uma
oportunidade, detalhadas a seguir, ele foi informado de forma pormenorizada
sobre a inadequabilidade legal de se fazer compensação tributária
administrativa com o crédito adquirido de terceiro, com natureza de
precatório, já prescritos para fins de compensação, inclusive, processos já com
decisão definitiva no âmbito administrativo.
55. Ora, se apesar de ciente da impossibilidade/inadequabilidade legal do
procedimento, ainda assim continua a praticá-lo, de forma e reduzir e até
mesmo evitar indevidamente de recolher milhões em tributos devidos, como
foi o caso, resta claro o dolo perpetrado pelo sujeito passivo.
56. Citaremos como exemplo, o processo administrativo 10235.720470/2018-
21. Neste, a contribuinte objetiva a habilitação do crédito de precatório -
SINTER, para fins de compensação fazendária, detalhada no item 30 e
seguintes deste Despacho Decisório. Ressalta-se que em igual conteúdo ao que
será
citado,
tem-se
os
processos
13804.721369/2018-83,
10235.720471/201875, 10235.720716/2018-64, além de outros, no qual o
contribuinte visa a habilitação para compensação do crédito de precatório.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
8
7.49. Após a transcrição de pedido do contribuinte, protocolado sob no
10235.720470/2018-21, que segue as fls. 78 a 83, informa no Despacho
Decisório:
58. Verifica-se que naquele processo (assim como nos outros citados) o
contribuinte a fim de habilitar o crédito de precatório adquirido de terceiro,
utiliza os mesmos argumentos apresentados para justificar a compensação de
15 milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, noventa e oito reais e sessenta e
um centavos de valores correntes devidos à previdência em 2017, objeto deste
processo. Conforme já se demonstrou, tais argumentos advém de
interpretação própria extensiva da legislação aplicada à compensação que é
feita no âmbito do Judiciário, pelo juiz, no curso do processo.
59. Em resposta ao pedido, a Delegacia da Receita Federal em Macapá, emitiu
decisão, da qual colaciona-se os seguintes excertos, fls 85 a 90, do processo
administrativo 10235.720470/2018-21, explicando acerca da não possibilidade
de aproveitamento dos créditos, da forma como solicitada, no âmbito
administrativo da Receita Federal, com grifos nossos: (...)
60. Ciente do indeferimento, o contribuinte impetrou recurso hierárquico, no
qual não apresentou novos argumentos, repisando apenas os mesmos trazidos
no pedido inicial: o crédito advém de precatório de natureza alimentar,
adquirido de terceiro, pede inaplicabilidade da Lei 9.430/1996, aplicabilidade
da Lei 12.431/2011, da qual cita o art. 30 de forma incompleta, cita artigo 100
da CF, e, ainda, solicita a suspensão dos créditos tributários que almejou
compensar administrativamente antes da habilitação prevista na IN
1717/2017.
61. O recurso hierárquico do contribuinte foi julgado de forma terminativa no
âmbito administrativo pela SRRF02/Disit, em 06.02.2019. Nela, expôs-se
novamente os motivos legais da improcedência da compensação pleiteada,
apresentado-se novos impeditivos. Reproduz-se, a seguir, excertos da decisão
da DISIT 02, fls 136 a 154, do processo administrativo 10235.720470/2018-21,
que acrescentam razões para a improcedência da compensação administrativa
pleiteada, com grifos nossos:
(...)
7.50. Aqui, importante destacar, que tais pedidos de habilitação não se justificam
não só pela improcedência do crédito em questão, mas também porque ainda
que fosse crédito tributário, considerando tratar-se o tributo em discussão de
contribuições previdenciárias, não caberia a habilitação prevista na Lei no
9.430/96, procedimento necessário para outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, conforme esclareceu-se anteriormente.
7.51. Além de toda essa confusão, observa-se que a argumentação é a mesma, já
ressaltada pela autoridade fiscal no Despacho Decisório, o que se verifica também
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
9
na manifestação de inconformidade em apreciação, pois traz partes colacionadas
idênticas além da insistência com a mesma fundamentação.
7.52. E tem mais. Do recurso analisado pela SRRF02/Disit, em 06.02.2019,
destaca-se os seguintes parágrafos:
43. Ainda no plano das cogitações hipotéticas, expendidas a título meramente
orientativo, ad argumentandum tantum, poder-se-ia ir mais além: ainda que
estivesse presente o interesse de recorrer, quanto à pretensão compensatória
indicada no item 17, “a”, “b” e “c”; e ainda que se pudesse considerar
declarada a compensação a que se refere o documento às fls. 78/83, tal
compensação seria improcedente e passível de não homologação; visto que
lastreada em crédito derivado de decisão judicial cujo trânsito em julgado
ocorreu 6/3/2009 (consoante atesta o Precatório Requisitório no 053 –
00015/2009, à fl. 27), sobre cuja execução, portanto, operou-se fato jurídico
prescritivo.
43.1 É que a execução administrativa de sentença judicial certificadora de
indébito tributário, via compensação ou restituição (por precatório), está
sujeita à fluência de prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a sua
deflagração.
43.2 De conseguinte, a inação do titular desse título executivo judicial, ao
interregno do aludido lapso temporal, é causa extintiva da relação jurídica de
indébito tributário, no que concerne à parcela não executada desse indébito;
ex vi do disposto no art. 168 do CTN c/c a orientação enunciada na Súmula do
Supremo Tribunal Federal (STF) no 150, segundo a qual o prazo de prescrição
da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento.
(grifo nosso)
7.53. A autoridade fiscal, após a transcrição de parte da decisão do Recurso
Hierárquico, observa então, no Despacho Decisório, que desde meados de
fevereiro de 2019, o sujeito passivo tinha conhecimento da impossibilidade legal
de utilizar o crédito de terceiro, com natureza de precatório, para compensação
administrativa de tributos, que o trânsito em julgado ocorrera em 2009, já
decorrido portanto o lustro prescricional, para aproveitamento em eventual
compensação.
7.54. Portanto, verifica-se uma sequência de irregularidades, compensação
indevida de precatórios, que demanda processo judicial próprio, procedimento de
habilitação desses créditos, que não se aplica em hipótese alguma aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal e, ainda mais no caso de
compensação de contribuições previdenciárias, cujo procedimento sequer é
cabível em razão de suas peculiaridades e, ainda como se não bastasse,
desprezando, ignorando o prazo preclusivo.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
10
7.55. Isso posto, evidentemente o Despacho Decisório não poderia ter outra
conclusão, que não fosse a configuração de falsidade na declaração, que impõe,
além da não homologação das compensações, a aplicação de multa isolada.
...
Considerações Finais
...
8.3. Declarou compensações na GFIP para sonegar contribuições, que lhe
proporcionou só com relação a este processo suprimir o montante de R$
15.834.098,61.
8.4. Além de não recolher as contribuições declaradas houve método planejado
de informações falsas nas declarações, tipos de irregularidades injustificáveis por
um longo período, ou seja, por todo o período de apuração o contribuinte
deliberadamente reduziu significativamente as contribuições devidas.
8.5. Todas as consequências práticas da decisão foram consideradas e motivadas
pela autoridade fiscal, que tem o dever funcional de apurar e demonstrar os
ilícitos praticados, o que foi feito de forma detalhada e fundamentada.
...
A verdade fática é que a contribuinte declarou reiteradamente créditos que
sabidamente não poderiam ser utilizados para fins de extinguir a obrigação tributária apurada por
meio da GFIP (créditos oriundos de precatórios adquiridos de terceiros). Já antes mesmo da glosa
da compensação que gerou a multa em discussão, conforme informa a autoridade fiscal, tentou
habilitar os créditos, o que foi fudamentadamente rejeitado (em 4 processos administrativos).
Apresentou recurso hierárquico naqueles processos com as mesmas alegações, o que foi
novamente negado com fundamento na legislação que rege o instituto da compensação
previdenciária e que veda a utilização dos créditos pretendidos para extinção de débitos; mesmo
assim insistiu na conduta de declarar os impossíveis créditos em GIFP, apresentando novamente
em impugnação e em recurso os mesmo fundamentos já reiteradamente rejeitados e
devidamente informados ao contribuinte.
Além disso, referidos créditos já se encontravam prescritos, fato também que não
pode ser alegado como desconhecido, uma vez que não é dado a qualquer pessoa, ainda mais
àquelas que se propõem ao risco empresarial, a alegação de desconhecimento das leis.
Assim, além de indevida, também restou configurada a falsidade na declaração
apresentada: o contribuinte tentou aproveitar-se de créditos sobre os quais não paira qualquer
dúvida razoável sobre a sua inexistência, de forma que tentou eximir-se do pagamento do tributo
por meio de inserção de informações falsas em GFIP, declarando os créditos tributários devidos
como extintos.
As condutas adotadas não deixam dúvidas que não se trata de mero equívoco, de
forma que o contribuinte declarou sabidamente um fato falso, o que comprova sua a conduta
dolosa.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
11
Acrescento ainda que há farta jurisprudência no âmbito deste Conselho no sentido
de que, uma vez comprovada a existência de compensação falsa em GFIP, não há a necessidade de
comprovação do dolo, devendo ser aplicada a multa duplicada diante da constatação de falsidade
da declaração apresentada. Nesse sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 2301-
002.736 pelo Conselheiro Mauro José da Silva:
O art. 35-A é uma determinação geral para os lançamentos de ofício,
prescrevendo que estes sigam o art. 44 da Lei 9.430/96. Porém para o caso de
compensação, a mesma lei 8.212/91 traz norma especial determinando qual
penalidade aplicar quando houver compensação indevida com falsidade de
declaração. Tratando-se de aparente conflito de normas, como se sabe, deve
prevalecer a lei específica – lex specialis, para o caso. Portanto, é inaplicável ao
caso de compensação indevida de contribuições previdenciárias com falsidade de
declaração o art. 35-A da Lei 8.212/91. A remissão que o § 10o do art. 89 da Lei
8.212/91 faz ao art. 44 da Lei 9.430/96 é apenas para adotar o mesmo percentual
do inciso I do dispositivo. Apenas isso.
Afastada a ideia da necessidade de aplicação integral do art. 44 da Lei 9.430/96
ao caso, devemos analisar se o §10o do art. 89 da Lei 8.212/91 exige dolo para a
falsidade. Facilmente se observa que o dispositivo não exige dolo ou faz menção à
Lei 4502/64. Exige-se apenas a falsidade de declaração como infração. Sendo
infração tributária, esta se submete à regra geral do art. 136 do CTN que
determina que a responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção
do agente, ou seja, independe de dolo. Assim, não temos que averiguar a
intenção do agente em praticar a falsidade de declaração, mas apenas se esta foi
praticada.
...
Apesar de o Direito Tributário não exigir, genericamente, em suas infrações a
presença do dolo, o que marca uma das diferenças em relação ao do Direito
Penal, podemos buscar naquele ramo do Direito a noção da falsidade em si,
dissociada do elemento doloso. Tomamos a lição de Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, São Paulo: Editora dos Tribunais, 2007, p. 972) sobre a
falsidade prevista no art. 299 do CP (falsidade ideológica):
A introdução de algo não correspondente à realidade compõe a falsidade ( ex.:
incluir na carteira de habilitação que o motorista pode dirigir qualquer veículo,
quando sua permissão limita-se aos automóveis de passeio) e a inserção de
declaração não compatível com a que se esperava fosse colocada compõe outra
situação.”
Assim, falsa é a declaração sobre um fato que não corresponde à realidade ou que
não é compatível com o que se esperava fosse colocado. O que se esperava de um
crédito que o contribuinte utiliza para compensar créditos tributários da União?
Espera-se aquilo que o CTN exige: que seja líquido e certo. É esse o comando do
art. 170:
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
12
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Só existe direito creditório compensável se este for líquido e certo.
...
A realidade jurídica da recorrente era a não existência de créditos líquidos e
certos. Ao declarar que os possuía, declarou fato falso, fato diverso da realidade
jurídica. Fez declaração contendo informação diversa da que se esperava, uma
vez que se esperava que só declarasse a compensação de créditos líquidos e
certos.
De fato, não há provas de que foi feita tal declaração falsa com dolo, mas a lei não
exige o dolo, como já demonstramos. As infrações tributárias não exigem a
investigação da intenção do agente.
A decisão a quo afirmou que a compensação indevida não pode induzir
inexoravelmente à falsidade. De fato, não pode e não o faz. Se a compensação
indevida for identificada por falta de provas do pagamento, por erros escusáveis
de cálculo do crédito, entre outras hipóteses, não teremos a aplicação da multa
de 150% por ausência de falsidade. Mas no caso temos evidenciada a declaração
em GFIP da existência de créditos líquidos e certos que se revelou falsa. Parece-
nos que a situação prevista na lei para a aplicação da penalidade de 150% ficou
configurada.
Nesse mesmo sentido, cito trechos do voto proferido no Acórdão 9202-005.308, da
Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira:
Contudo, não há que se confundir fraude com falsidade, tendo em vista que se o
legislador, quisesse atribuir a mesma natureza as duas penalidades, teria
simplesmente determinado a aplicação do art. 44, § 1o da 9.430....
...
Entendo que o dispositivo em questão retrata multa diversa da comumente
aplicada nos lançamentos de ofício, consubstanciada no art. 44, § 1, da Lei no
9430/1996:
...
Ou seja, o legislador determina a aplicação de multa de 150% quando se trata de
falsidade de declaração, sem que no mencionado dispositivo, mencione a
necessidade de imputação, de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do
contribuinte.
Verifica-se de início que a lei impõe como condição para aplicação da multa
isolada que tenha havido a comprovada falsidade na declaração apresentada.
Assim, para que o fisco possa impor a penalidade de 150% sobre os valores
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
13
indevidamente compensados, é imprescindível a demonstração de que a
declaração efetuada mediante a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP contém falsidade, ou
seja, não retrata a realidade tributária da declarante.
Pesquisando
o
significado
do
termo
falsidade
em
http://www.dicionariodoaurelio.com, obtém-se o seguinte resultado:
“s.f. Propriedade do que é falso. / Mentira, calúnia. / Hipocrisia; perfídia. / Delito
que comete aquele que conscientemente esconde ou altera a verdade.”...
Vale ressaltar que legislador foi bastante feliz na redação do dispositivo encimado,
posto que utilizou-se do art. 44 da Lei n. 9.430/1996 apenas para balizar o
percentual de multa a ser aplicado, não condicionando à aplicação da multa à
ocorrência das condutas de sonegação, fraude e conluio, definidas
respectivamente nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502/1964.
Quanto a alegação relativa à impossibilidade de lançamento de multa pelo exercício
do direito constitucional de peticionar ao ente público, conforme apontou o julgador de piso, no
que o acompanho:
Ocorre que a declaração GFIP, onde se insere as informações da compensação, é,
nos termos do art. 32, IV da Lei 8.212/1991, meio para “declarar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS”.
Por sua vez, as contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c”
do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991, as instituídas a título de
substituição e as devidas a terceiros somente poderão ser compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(art. 89, caput).
No período das declarações das compensações, vigeram a Instrução Normativa
RFB 1300/2012 e RFB 1717/2017. Em ambas, os respectivos artigos 56 e 84
disciplinam que a compensação deve ser informada em GFIP na competência de
sua efetivação.
Por sua vez, o art. 225, IV do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto 3.048/1999, dispõe que a GFIP deve ser entregue na forma pela
administração tributária estabelecida. Tal é feito de acordo com os manuais
publicados e disponibilizados. No manual GFIP/Sefip 8.4, as instruções para o
preenchimento do campo Compensação na declaração encontram-se no item
2.16, no capítulo III, item 2.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
14
Vê-se, portanto, que há um regramento específico e bem determinado na
confecção da GFIP.
Por outro lado, o glossário do Conselho Nacional do Ministério Público (CNPM)
explica que direito de petição é a garantia constitucional dada a qualquer pessoa
de apresentar requerimento ou representar aos Poderes Públicos em defesa de
direitos e contra abusos de autoridade. Não nos parece que tal se amolde aos
regramentos para confecção da GFIP ou de qualquer outra declaração de feição
tributária a que os contribuintes são obrigados. Nestas, há informações de fatos
contábeis e nesse aspecto são analisadas, em cotejo com a legislação que as rege.
Segundo o entendimento da administração tributária disposto tanto no Relatório
Fiscal da presente autuação quanto no acórdão juntado ao processo
10235.720389/2022-27, houve uma desconformidade da informação aposta pelo
contribuinte com o regramento normativo para se fazê-lo. Impende ressaltar que
o Relatório Fiscal (folha 71) identifica vários outros processos onde o mesmo
comportamento do contribuinte foi informado da inadequação do procedimento,
demonstrando que agiu ciente da desconformidade.
Aqui se reporta ao tipo da conduta reprovada (art. 89, §10, Lei 8.212/1991), onde
se apena a compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo contribuinte.
A falsidade, no nosso entender, prescinde desse tipo de apuração.
Também não procede a alegação de que o fundamento da glosa foi o fato de a
compensação ter sido considerada não declarada (art. 74, § 12 da Lei 9.430, de 1966), pois toda a
fundamentação trazida na autuação gira em torno do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, que rege a
compensação de tributos previdenciários.
Por fim, alegações de ser a multa confiscatória ou ainda sancionatória esbarram no
verbete sumular no 2 deste Conselho, ou seja:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, que permanece em vigor e não foi
declarada inconstitucional. À autoridade não é dado apreciar questões que importem a negação
de vigência e eficácia dos preceitos legais considerados, pelo sujeito passivo, mesmo que
indiretamente, como inconstitucionais e/ou ilegais.
Assim, a multa lançada deve ser mantida.
Quanto ao pedido de redução, este também não será acatada por falta de previsão
legal. De se registrar que nem mesmo é o caso de aplicação da retroatividade benigna para fins de
reduzir a multa aplicada ao percentual de 100%, diante da alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. É que tal dispositivo não se aplica aos casos de multa por compensação indevida e com
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.077 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.721921/2019-66
15
falsidade, aplicando-se somente a créditos tributários constituídos de ofício. O caso concreto
trata-se de glosa de compensação, cujos débitos (que seriam extintos) já estavam declarados, ou
seja, não foram apurados de ofício. Esse e o entendimento exposto no Parece SEI no 154/2024, do
qual transcrevo os seguintes trechos:
8. A multa isolada a que se refere o art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de
2003, é exigida quando há comprovação da falsidade na Declaração de
Compensação - DCOMP não-homologada pela autoridade tributária. Nessa
hipótese, a penalidade aplicada corresponde ao dobro do percentual de 75%
(setenta e cinco por cento), adotado na multa de ofício prevista no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996. Em outras palavras, corresponde a 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor total do débito indevidamente compensado,
conforme estatui o art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
...
11. Por sua vez, a conduta relacionada à falsidade na DCOMP não-homologada
ocorre quando o crédito já está constituído. Mais precisamente a multa isolada
prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, é decorrente da infração
praticada na fase de extinção do crédito tributário, quando o sujeito passivo
realiza uma declaração falsa de compensação
...
55. A partir dessas considerações, conclui-se em resposta aos questionamentos
formulados nos itens 2.2, 2.6 e 2.7 da Consulta Sei no 38549752 que: i) é
necessária uma avaliação criteriosa dos diplomas legais pertinentes a cada uma
das multas qualificadas. Em se tratando da multa isolada prevista no art. 18,
caput, e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, não se aplicam os percentuais fixados
para a multa qualificada de que trata o § 1o do art. 44 do Lei no 9.430, de 1996.
Por fim, quanto à petição para juntada de novos documentos, bem como pela
produção de outras provas, como perícia, ofícios, declarações, constatações e diligências, tudo em
atendimento ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo tributário,
também deve ser negado nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 484
DF CARF MF
Original